Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. EXCEÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 485/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Fundação Carlos Chagas contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 485.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a Corte Suprema deve analisar as alegações de violação à tese atinente ao referido Tema. Aduz que determinar a atribuição de nota ao candidato configuraria substituição da banca examinadora do concurso público e violação aos arts. 2o, 5o, e 37 da CF/88.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 40514854.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Da análise do acórdão n. 1432296, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que houve rejulgamento da causa nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ocasião em que foi salientada a adequação do entendimento do colegiado à tese referente ao Tema n. 485/STF. Registrou-se que, “em que pese ser vedado ao poder judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes e quanto aos certamente públicos ser vedada ao poder judiciário adentrar nos critérios de aplicação e correção de provas, porque afetas ao mérito do ato administrativo, nas hipóteses de evidente ilegalidade o ato questionado está sujeito ao controle jurisdicional. No caso concreto, a ilegalidade foi comprovada em razão da violação ao princípio da isonomia, porquanto outros candidatos tiveram atribuição de nota às questões “m” e “n”, pela simples inserção de gráfico em planilha, ainda que fora do local apropriado e fora do tamanho, situação que se amolda a do autor, o qual, contudo, não teve atribuição de notas para as referidas questões, como se vê dos documentos de id n. 15485695, 15485696 e 1548697”.
VI. Nessa seara, constatada a ilegalidade, foi determinada a atribuição de 3,00 pontos ao item “m” e 3,00 pontos ao item “n” da prova prática de informática, com a consequente reclassificação do candidato.
VII. Sem razão a agravante. Na tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485, o Pretório Excelso estabeleceu que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Logo, por se tratar de caso de ilegalidade, vislumbra-se que o acórdão impugnado não contraria a aludida tese.
VIII. No que toca à alegação de violação aos arts. 2o, 5o e 37, da CF/88, também não merece prosperar, pois, consoante consignado na decisão colegiada, em havendo violação à lei, como no caso em apreço, incide o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
IX. Por fim, não há falar em necessidade de análise pelo Supremo Tribunal Federal da adequação da tese ao caso concreto, haja vista que, conforme inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC, cabe ao próprio órgão colegiado do Tribunal proceder ao enquadramento quando do julgamento do agravo interno.
X. Assim, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.